Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-27.2021.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800196-27.2021.8.14.0036

RECORRENTE: RAILSON MOREIRA DA CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FARTAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, por tentativa de homicídio contra o ofendido Alessandro Santos de Souza.

2. A defesa requereu a impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, alegando legítima defesa, e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito para lesão corporal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, tais como prova de materialidade e existência de indícios suficientes de autoria; (ii) se é possível acolher a tese alegada de legítima defesa nesta fase processual, afastando o julgamento pelo Tribunal do Júri; e (iii) se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
,
cumpre destacar que a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista e se limita a admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

5. No presente caso, tais requisitos encontram-se suficientemente atendidos por meio do boletim de ocorrência, dos laudos médicos, registros fotográficos e das provas testemunhais colhidas durante a fase inquisitorial e judicial, inclusive com a confissão parcial do acusado em ambas as fases.

6. Dessa forma, atinente a legítima defesa, embora invocada, não se mostra cabalmente comprovada, tampouco incontroversa, a existência de versões conflitantes e de dúvidas quanto a dinâmica dos fatos impede o reconhecimento prematura da excludente de ilicitude alegada, devendo ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

7. Por conseguinte, quanto à pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal, também não se mostra viável nesta fase, pois a desclassificação exige certeza da inexistência do
animus necandi
, o que não se extrai com segurança dos elementos dos autos. Eventuais dúvidas devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para a formação do juízo de mérito.

8.
Por fim
, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvida quanto a autoria definitiva, o caso deve ser levado ao Tribunal Popular para a devida análise quanto à definição da autoria, possível decote de qualificadoras, desclassificação do delito e acolhimento de excludente de ilicitude.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Presentes indícios de autoria e materialidade, impõe-se a manutenção da pronúncia para apreciação do mérito pelo Tribunal do Júri 2. A alegação de legítima defesa somente pode afastar a pronúncia se demonstrada de forma incontroversa. 3. Para fins de eventual desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, exige-se certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPPB, arts. 78, I, e 413.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, RHC 192846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.05.2021; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, Recurso em Sentido Estrito nº 0800196-27.2021.8.14.0036, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Railson Moreira da Cruz, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcello de Almeida Lopes, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como ofendido Alessandro Santos de Souza, vulgo “CUTIA”.

Narra a denúncia
,
à ID 26310330
, que:

“... no dia
28/01/2020,
nesta urbe, o denunciado
RAILSON MOREIRA DA CRUZ, vulgo “RAI”
agindo com manifesto intento homicida (animus necandi), de posse de uma faca, desferiu golpes na vítima
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, vugo “CUTIA”
, causando-lhe lesões corporais que só não lhe levaram a óbito por motivos alheios à vontade do denunciado, visto que a vítima fora socorrida e enviada ao hospital.

Infere-se do caderno inquisitorial que no dia anterior aos fatos a vítima havia aplicado golpes de enxada na cabeça do cunhado do denunciado, JADIEL ALFAIA TAVARES.

Que no dia dos fatos RAILSON estava na casa da nacional ANA ARLETE MOREIRA DA CRUZ, comemorando o aniversário de sua filha, quando deixou o local sem informar o porquê.

Que a nacional CLEIDIANE SOUSA MAIA, prima da vítima, também estava na festa de aniversário na casa de ANA ARLETE, e que deixou o local. CLEIDIANE afirma que viu o denunciado desferindo vários golpes de terçado na vítima.

Que CLEIDIANE acionou a irmã da vítima, ADRIELE DOS SANTOS para que socorressem ALESSANDRO, pois o mesmo perdia muito sangue.

Os ferimentos graves obrigaram que ALESSANDRO fosse transferido para o Hospital Regional de Cametá.

O denunciado, quando de seu depoimento, confessou que foi sozinho ao encontro da vítima, tentar conversar, mas que ALESSANDRO foi agressivo e partiu para a briga, obrigando o denunciado a se defender com um facão.

A materialidade do delito provadas nos autos pelo Boletim de Ocorrência, Fotografias e Laudos Médicos anexos. Quanto aos indícios de autoria, estes restam claros diante da robusta prova testemunhal coligida no curso do Inquérito Policial”.

Em razões recursais
,
à ID 26310427
, pugna a defesa pela impronúncia
do Recorrente, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, e que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa; ou, ainda, pela
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Em contrarrazões
,
à ID 26310429
, a RMP de 1º Grau, Dra. Isolda de Pontes Prado, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso interposto pelo Recorrente Railson Moreira da Cruz.

Em despacho, à ID 27676357
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor de Railson Moreira da Cruz, com sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada impronúncia-legítima defesa

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14.inc. II, do CPB, alegando que sua impronúncia é medida que se impõe, ante a
ausência de indícios suficientes de autoria, e que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

No caso em apreço, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 26310415
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente, assim como os indícios suficientes de autoria restam fartamente evidenciados nos autos, quando assim se manifestou o douto Magistrado do feito,
verbis
:

“No caso presente, observa-se que a materialidade do fato resta presente, através do boletim de ocorrência (ID. 24650869, fls. 08), fotografias (ID. 24650869, fls. 13/16) e pelos Laudos Médicos (ID. 24650869, fls. 1/4).

Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular. Isto porque, o depoimento das vítimas, testemunhas presentes indicam participação do acusado na prática do delito, indicando a forma de ação do denunciado na empreitada.

Além disso, o interrogatório do acusado, em sede policial e em juízo, afirmou que praticou o ato narrado na denúncia pois estava legítima defesa, o que justifica que venha a ser julgada pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate.

Dessa feita, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.Dessa feita, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri”
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido ele o autor dos golpes de faca que tentou ceifar a vida de Alessandro Santos de Souza, que só não lhe levaram a óbito por motivos alheios à vontade do acusado, visto que o ofendido foi socorrido e enviado ao hospital.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal.

Na hipótese aventada, verifica-se que a pretensão arguida pela Defesa, neste item, de igual forma, não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato até aqui apuradas.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida da vítima, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025